Tribunal: TJBA
Processo: 8045449-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045449-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: FLORISVALDO MENDES COSTA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

AGRAVADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE ELIDISSEM A DECISÃO GUERREADA – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO §2º, DO ART. 99, DO CPC – AGRAVANTE QUE INSISTE NO DEFERIMENTO NESTES AUTOS, EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS RELATORES EM ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB SUA RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONSTANTES NOS ARTIGOS 98 E 99 DO CPC/2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo interno
em face de decisão que indeferiu a
gratuidade e intimou a parte impetrante para juntar novos documentos,
cumprido a determinação de juntada de novos documentos para análise da gratuidade,
conforme
§2º, do art. 99, do CPC
.

2.
Em seu recurso, mais uma vez sem juntada de qualquer documento que demonstre a real situação financeira do impetrante, insiste o agravante em sua tese de basear seu pedido exclusivamente no deferimento
da assistência judiciaria gratuita
realizado por outros
R
elatores, analisando a situação individual de seus processos.

3.
Não veio aos autos n
enhum documento sobre despesas que justificasse a gratuidade, mesmo a
s custas devidas no caso concreto serem de apenas R$ 353,34
(trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).

4.
A assistência judiciária gratuita deve ser deferida a quem, pessoa física ou jurídica, demonstrar a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais, condicionada a concessão do benefício à prova da necessidade.

5. No caso em tela, promover a igualdade entre os jurisdicionados representa indeferir o pleito daquele que não realiza prova de efetiva necessidade do benefício, de forma a que se possa assegurar àquele que comprove que de fato necessita da assistência o não pagamento das custas.

6. Ressalta-se, no caso concreto, que a insistência em descumprir a determinação de juntada de novos documentos – e não jurisprudência – em senso contrário, leva a acreditar que posse o impetrante pagar as custas.

7. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045449-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FLORISVALDO MENDES COSTA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .